Tribunal: TJSP
Processo: 1024034-04.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Recurso de Apelação. Servidor Público Estadual. Pretensão de recálculo dos proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Aplicação compulsória aos Estados e Municípios aos vencimentos de seus servidores. Existência de plano de carreira. Prescrição quinquenal ocorrida. Sentença reformada. Recurso provido. Prescrição declarada

Ementa:
Recurso de Apelação. Servidor Público Estadual. Pretensão de recálculo dos proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Aplicação compulsória aos Estados e Municípios aos vencimentos de seus servidores. Existência de plano de carreira. Prescrição quinquenal ocorrida. Sentença reformada. Recurso provido. Prescrição declarada ex officio.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes WAGNER ANTONIO ABREU E OUTROS, sendo
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso para reconhecer eventual direito à correção.
Declararam, contudo e de ofício, a prescrição do direito pretendido.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
2
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053
Apelantes: Wagner Antonio Abreu e outros
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 3197
Recurso de Apelação. Servidor Público Estadual.
Pretensão de recálculo dos proventos mediante
aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor
(URV),
instituída
pela
Lei
Federal
no
8.880/94.
Aplicação compulsória aos Estados e Municípios aos
vencimentos de seus servidores. Existência de plano
de carreira. Prescrição quinquenal ocorrida. Sentença
reformada. Recurso provido. Prescrição declarada ex
officio.

Cuida-se de pedido de condenação em recálculo de
vencimentos e pagamento de diferenças salariais, ajuizado por
Wagner Antônio Abreu e outros contra o Estado de São Paulo, sob
alegação de que não tiveram os seus vencimentos convertidos em
URV, quando da edição da Lei no 8.880/94. Postularam o recálculo
dos vencimentos, realizando-se a conversão, assim como o
pagamento das diferenças vencidas. Pela r. sentença de fls. 210/219,
o MMo Juiz a quo julgou a ação improcedente. Entendeu o
Magistrado que, uma vez que as carreiras dos cargos ocupados
pelos autores foram reestruturadas, com a criação de regime jurídico
inteiramente novo, não se admitiria que eventual prejuízo por eles
sofrido ultrapassasse a vigência da nova legislação.

Irresignados com o conteúdo da sentença, apelam os
autores, aduzindo, em síntese, que a adesão do trabalhador ao
plano de carreira não afasta as perdas salariais decorrentes do plano
econômico. Asseveram ainda que a jurisprudência do C. STJ é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
3
uníssona no sentido de que reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir
equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores
em URV.

Contrarrazões às fls. 242/261.

Sobreveio acórdão de fls. 267/277, o qual acolheu a
preliminar de falta de interesse processual dos apelantes Genilson
Ulisses da Silva, Anderson José Selete, André Renato de Araújo,
Antônio Pereira da Silva Junior, Cicero de Souza Silva, Eder dos Santos
da Fonseca, Fernando Augusto de Souza Campos, Lucas Fracazzi,
Marcelo
Alexandre
Raymundo,
Maristela
de Fátima Siqueira
Bartolotto, Regis Laselva, Ricardo Machado Duarte e Wagner Antonio
Abreu, servidores que ingressaram nos quadros do Estado após 1.994,
e julgo extinto o processo em relação a eles. Negou, ainda,
provimento à apelação, com relação aos demais apelantes,
mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada.

Foram apresentados embargos de declaração ao v.
acórdão (fls. 293/304) e rejeitados (fls. 308/314).

Foi interposto Recurso Extraordinário (fls. 317/330) que,
devidamente contrarrazoado (fls. 367/372), teve seu seguimento
negado por ausência de repercussão geral (fl. 375).

Foi, ainda, interposto concomitantemente Recurso
Especial (fls. 332/355) que, devidamente contrarrazoado (fls.
358/365), teve seu processamento deferido às fls. 373/374.

Nos termos do ofício colacionado às fls. 379/394, foi
dado provimento ao Recurso Especial, para afastar a carência da
ação reconhecida e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a
quo, para que prossiga no julgamento da apelação, em relação aos
ora recorrentes, decidindo como entender de direito (fls. 389/390).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
4
O presente recurso foi redistribuído por prevenção a
esta Relatora, que, nos termos da determinação acima exposta,
aprecia o recurso de apelação já descrito.

É o relatório.

A sentença merece reparo, nos termos a seguir
expostos.

A Lei no 8.880/94, que dispôs sobre o Programa de
Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituindo
a Unidade Real de Valor (URV) como processo de substituição de
uma moeda desvalorizada (cruzeiro real) para outra estável (real),
determinou em seu artigo 22 que “os valores das tabelas de
vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de
confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que
determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição (...)”.

Conforme decidido em recurso especial repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no
8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, de modo que ela não se aplica
somente aos servidores públicos federais.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI
FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com
a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
5
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por
analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com
o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a"
do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no
8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência
privativa da União legislar sobre o sistema monetário.
Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos
de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no
8.880/94,
adotando-se
a
URV
da
data
do
efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de
1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores
em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
14/08/2009)

Noutro giro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral (RE 561836 / RN), firmou a tese de que
o direito ao percentual resultante da conversão equivocada do
cruzeiro real em URV deve sofrer a limitação temporal, no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, uma vez que não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração de servidor público,
conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade
formal
da
lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
6
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término do
mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art.
168
da
Constituição
da
República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI
no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou
do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da remuneração,
o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI)
em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito
do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos
11,98%
no
âmbito
do
referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário
interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido
e
parcialmente
provido,
porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
7
referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-027
DIVULG
07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

No caso destes autos, o cargo atualmente ocupado
pelos autores, ora integrante dos quadros a Policia Militar, sofreu
reestruturação, fixada pela Lei Estadual no 8.989/1994, em seus artigos
1o e 2o, in verbis:

Artigo 1.o - Os valores dos padrões de vencimentos dos
integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, de que trata
o Artigo 2.o da Lei Complementar n. 731, de 26 de outubro
de 1993, ficam fixados na seguinte conformidade:
I - em decorrência de reclassificação:
a) Anexos I e II - com vigência a partir de 1.o de novembro
de 1994;
b) Anexos III e IV - com vigência a partir de 1.o de dezembro
de 1994;
c) Anexos V e VI - com vigência a partir de 1.o de janeiro de
1995;
d) Anexos VII e VIII - com vigência a partir de 1.o de
fevereiro de 1995;
II - em decorrência de reclassificação e da absorção da
gratificação extra concedida a partir de 1.o de setembro
de 1994, nos termos dos Anexos IX e X, com vigência a partir
de 19 de março de 1995.
Parágrafo único - O disposto nesta lei é extensivo aos
inativos.

Destarte,
com
a
superveniência
da
referida
deliberação, é certo que a percepção de diferenças na conversão
de Cruzeiros Reais em URV é devida apenas quanto às parcelas
anteriores à implementação da referida reestruturação. Ocorre que,
de acordo com a tese firmada em repercussão geral, tendo a
presente demanda sido ajuizada somente no ano de 2016, é
evidente que as parcelas que se sujeitariam à conversão foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
8
alcançadas pela prescrição quinquenal, razão pela qual não há
mais como postular o direito de corrigir eventual erro de conversão
em URV de parcelas supostamente pagas a menor.

Nesse sentido, seguem os julgados desta Corte:

I- RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No
8.880/94. Conversão limitada até estabelecimento de novo
padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de
referência ou quando há reestruturação da carreira,
consoante restou decidido em Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei
Complementar Estadual no 823/1996, com a reestruturação
da carreira dos integrantes do Quadro da Polícia Militar,
abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da
conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo
limitadores temporais para o pleito de diferenças, com
reestruturação das carreiras. Diferença anterior a 1996.
Ajuizamento da ação somente em 2014. Prescrição
quinquenal configurada. Sentença de improcedência
mantida. Reconhecimento da ocorrência da prescrição
quinquenal, ante o lapso temporal entre a fixação de novo
plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a
distribuição da ação (14/11/2014). Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 0012548-84.2014.8.26.0481; Relator (a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 01/11/2016; Data de Registro: 03/11/2016)

II- Servidora pública. Recálculo dos proventos mediante a
aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV),
instituída
pela
Lei
Federal
no
8.880/94.
Aplicação
compulsória aos Estados e Municípios, no que respeita aos
vencimentos de seus servidores. Caso, entretanto, distinto,
em que houve reestruturação do plano de carreira.
Prescrição quinquenal ocorrida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1008676-41.2014.8.26.0482; Relator (a): José
Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de
Registro: 20/03/2017)

III- APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
9
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
DA
SECRETARIA
DA
EDUCAÇÃO Pretensão de recálculo dos seus vencimentos
aplicando-se a conversão da Unidade Real de Valor
("URV"), conforme Lei Federal no 8.880, de 27/05/1.994, que
implantou modificações no sistema econômico nacional
Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença
Cabimento PRESCRIÇÃO Reestruturação salarial que
supriu a defasagem no reajuste salarial da categoria
decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880,
de 27/05/1.994 Posterior previsão de Plano de Carreira dos
integrantes do Quadro do Magistério Instituição de novos
vencimentos e salários, através da Lei Complementar
Estadual no 836, de 30/12/1.997, com início de vigência em
01/02/1.998
Entendimento de que esta data, da
reestruturação profissional do magistério, fixou novo termo
inicial para a contagem do prazo prescricional
Decisão
dada em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
561.836/RN Ajuizamento da ação em agosto de 2.014, já
transcorridos mais de 05 anos
Decreto de prescrição

Recurso de apelação e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação 0004763-10.2014.8.26.0081; Relator (a):
Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Adamantina - 2a Vara; Data do
Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)

IV- Apelação
Remessa necessária
Servidor público
estadual Promissão Recálculo dos proventos mediante a
aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV),
instituída pela Lei Federal no 8.880/94 Prescrição do fundo
de
direito
não
caracterizada

Reestruturação
comprovada
Reforma da sentença para julgar a ação
improcedente, com inversão do ônus da sucumbência e
readequação da honorária Recurso provido e acolhido o
reexame necessário.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0004794-82.2014.8.26.0484; Relator (a): José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)

Assim, de rigor a reforma da r. sentença para delinear
o direito dos autores, que, contudo, encontra-se prescrito.

Dado provimento ao recurso da parte autora, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024034-04.2016.8.26.0053 - Voto no 3197
10
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam invertidos e
majorados em 1% acima do valor, em atenção ao trabalho adicional
realizado em grau de recurso pelo advogado da parte recorrida e
por força do artigo do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
reconhecer eventual direito à correção nos termos acima expostos.

Declaro, contudo e de ofício, a prescrição do direito
pretendido.
PAOLA LORENA
Relatora